Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707970-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO PINTO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0721758-93.2022.8.07.0020), ajuizada contra ALLIANZ SEGUROS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob os seguintes fundamentos (ID 75284048): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se”. Narra a peça recursal que efetivamente a finada Sra. Maria Aparecida Monteiro de Castro Pinto residia em endereço nobre da capital do Estado do Rio de Janeiro, e dispunha de considerada pensão de seu marido. Ocorre, no entanto, que as despesas em vida eram grandes, prova é que mesmo com o falecimento ocorrido em dezembro de 2021, há débitos de IPTU do ano de 2020. Informa que após o falecimento da Sra. Maria Aparecida Monteiro de Castro Pinto não houve o pagamento dos IPTUs do imóvel que lhe serviu de moradia, estando os herdeiros cientes da imposição de juros, multas, cadin e demais cominações possíveis e cabíveis. Afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem sua pacífica e recente jurisprudência no sentido de analisar a condição de hipossuficiência alegada pela inventariante/herdeiros, independentemente do valor do espólio. Alega que, conforme a pacífica jurisprudência, mesmo em se tratando de espólio com considerado valor, a existência de dívidas de IPTU desde o ano de 2020 demonstra o estado de hipossuficiência, e que necessário se faz o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, pugna-se pela concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja deferido o efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para deferir a gratuidade de justiça ao espólio da Sra. Maria Aparecida Monteiro de Castro Pinto, até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar in totum a decisão recorrida, deferindo-se a gratuidade de justiça ao espólio da Sra. Maria Aparecida Monteiro de Castro Pinto. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa a viabilizar o acesso igualitário de todos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Embora a concessão do benefício da gratuidade de justiça não seja exclusiva às pessoas naturais, conforme se depreende do art. 98 do CPC, faz-se necessária a demonstração do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência. Frise-se, por oportuno, que o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. Nesse sentido, “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros” (07070933520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/5/2022..). Assim, “cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado” (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/08/2012). Nessa linha, confiram-se julgados deste e. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento”. (07070881320228070000, conhecido e parcialmente provido. Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. GRATUIDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia apenas a concessão da gratuidade judiciária. 2. A parte vencida deve pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, CPC). 2.1. Se, no entanto, a parte não tiver condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a ela é assegurada a gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC). 2.2. O § 2o do art. 99 prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. 3.1. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. 3.2. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...)2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021). 3.3. Gratuidade concedida. 4. Recurso provido”. (07043554720178070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/2/2022). No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial do espólio (ID 148643563) e dívidas de IPTU desde o ano de 2020 (ID 148643568). Tal quadro fático, a princípio, denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Soma-se ao fato que os herdeiros afirmam que não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Logo, esse quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça pleiteada, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 14:21:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador